Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007651-25.2019
AGRAVANTE: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
AGRAVADOS: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA e Outros.
Vistos.
Não havendo pedido da partes, havendo o exaurimento da atividade jurisdicional nesta instância, proceda-se com o arquivamento.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator